Tribunal: TJSP
Processo: 1501013-49.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – Violência Doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501013-49.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
JORGE LUIS BUENO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501013-49.2019.8.26.0048
2
Voto no 16774
Apelação no 1501013-49.2019.8.26.0048
Comarca: ATIBAIA 2a Vara Criminal
Apelante: JORGE LUÍS BUENO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Violência Doméstica Lesão corporal
de
natureza
leve

Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência
probatória

Autoria,
dolo
e
materialidade
bem
demonstrados
Vítima que não hesitou ao descrever o
episódio, o fazendo com riqueza de detalhes
Recurso
desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
Criminal da Comarca de Atibaia às fls. 108/111, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do crime do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de
detenção, em regime aberto, com direito à suspensão da reprimenda
corporal nos termos do art. 77, cc. art. 78, § 1o, do mencionado
diploma, contra ela se insurgiu a sua i. Advogada à fl. 130, arrazoando
o apelo às fls. 131/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501013-49.2019.8.26.0048
3
A i. Advogada pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “a autoria [do
delito] não está determinada...” (fl. 132). Não formula nenhum pedido
subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 142/144), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 158/161).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
JORGE LUÍS BUENO DA SILVA foi processado e condenado à
pena inicialmente mencionada porque, nas condições de tempo e lugar
descritas na denúncia, “prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira, Miria Beserra da Silva, causando-lhe... lesões corporais
de natureza leve...” (fl. 50).
Há prova da materialidade da lesão sofrida pela vítima (laudo de
exame pericial de fls. 14/15), consistente em “equimose em braço
esquerdo” (fl. 15).
A autoria também restou bem demonstrada.
A vítima Miria afirmou, na fase inquisitória (fl. 6), que “teve um
relacionamento amoroso com [JORGE]... por 4 (quatro) anos... Tentou
se separar [dele], tendo em vista que... é viciado em drogas e álcool,
porém... [ele] não aceita o término da relação... [Ele] sempre foi
agressivo e... sempre [a]... agredia... A situação perdurou por todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501013-49.2019.8.26.0048
4
tempo de relacionamento... Nesta semana quis terminar o
relacionamento... e... em decorrência disto [ele a] agrediu novamente
[com socos e tapas]...” (fl. 6). Em juízo (fls. 123/126), acrescentou que
“depois [do episódio, JORGE]... foi para a casa da mãe dele. Ficou um
tempo lá e mesmo assim [voltou a agredi-la]... A última agressão tem
um mês. Como tinha essa audiência, não registrei o boletim de
ocorrência” (fl. 125).
JORGE não foi localizado na fase inquisitória (cf. fl. 19) e, ao ser
interrogado em juízo (fls. 127/129), não negou ter causado na vítima o
ferimento descrito no laudo de exame pericial de fls. 14/15, alegando
que “eu [a] empurrei... [porque] a gente estava discutindo... [e] fui
tentar agradar ela, fui dar um beijo e ela mordeu minha boca. Foi onde
eu [a] empurrei” (fls. 128/129).
Vê-se que a vítima não hesitou ao descrever o episódio ao ser
ouvida na Delegacia de Polícia e em juízo, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelo
laudo exame pericial de fls. 14/15.
Trata-se de delito praticado em situação que se enquadra na
definição de “violência contra a mulher” contida no artigo 5o da Lei no
11.340/061, em relação ao qual, como tem reiteradamente asseverado
1 O art. 5o define “violência doméstica e familiar contra a mulher” como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Essa definição está em conformidade com a
definição de “violência contra a mulher” contida na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher,
resultante da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, em setembro de 1995, promovida pela ONU no ano
do seu quinquagésimo aniversário de fundação (item 113): “A expressão 'violência contra a mulher' se refere a quaisquer atos de
violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou
possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada. Por
conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes formas: a) a violência: física, sexual e psicológica
que ocorre na família, inclusive sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a violência por parte
do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentam contra a mulher, a violência exercida por pessoas outras
que o marido e a violência relacionada com a exploração; b) a violência: física, sexual e psicológica no nível da comunidade em
geral, inclusive as violações, os abusos sexuais, o assédio e a intimidação: física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada pelo
Estado, onde quer que ocorra”. O artigo 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (promulgada no Brasil pelo Decreto no 1.973, de 1o de agosto de 1996),
estabelece, igualmente, que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501013-49.2019.8.26.0048
5
a jurisprudência brasileira, deve o juiz sopesar com o devido cuidado a
palavra da vítima, deixando de atribuir-lhe crédito somente quando
presentes fundadas razões para acreditar que não corresponde à
realidade dos fatos.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça e também a do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento
da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação
penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em
19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração, sendo
a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque foi
imposta sanção adequada à espécie
concedida a suspensão
condicional da pena
, assim como regime adequado para o seu
cumprimento, deve ser repelido o inconformismo do sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501013-49.2019.8.26.0048
6
recurso. Tendo em vista que foi concedido ao sentenciado o benefício
do sursis (art. 77 e segs. do Cód. de Proc. Penal), uma vez findo o
prazo para os embargos de declaração deverá ser oficiado ao r. juízo
competente para que designe de imediato a audiência de oferta do
benefício, cujo prazo, em caso de aceitação, deverá ser computado
imediatamente e em que pese o decidido pelo C. STF nas ADCs nos
43, 44 e 54 (em 7.11.2019), por ser esta solução mais benéfica para
ele do que o aguardo do trânsito em julgado, estando, de resto,
prevista no artigo 597, 'in fine', do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator